Tribunal: TJDFT
Processo: 0729314-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR PROBATÓRIO DADO A LAUDO DE SEGURADORA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS VIÁRIAS. ALTERAÇÕES DO PROJETO NO CURSO DA CONTRATAÇÃO, POR DETERMINAÇÃO ESCRITA DA PROPRIETÁRIA DA OBRA. ATRASOS JUSTIFICADOS POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR E POR CULPA DA MESMA. IMPUTAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EM FACE DA EMPREITEIRA. IMPROCEDÊNCIA. INTERRUPÇÃO ABRUPTA DOS PAGAMENTOS E PEDIDOS INJUSTIFICADOS DE RESCISÃO O CONTRATO. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE LEALDADE E DE BOA-FÉ. CONTRATO DE ADESÃO. PREVISÃO DE RENÚNCIA ANTECIPADA DE DIREITOS PELA CONTRATADA E SE CLAUSULA PENAL EM BENEFÍCIO EXCLUSIVO DO PROPONENTE. INVERSÃO EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. POSSIBILIDADE. CLAUSULA PENAL. AJUSTE PARCIALMENTE EXECUTADO. REDUÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Mostra-se improcedente a argumentação reiterada no recurso a respeito da suposta impossibilidade de utilização dos laudos elaborados pela seguradora BERKLEY BRASIL SEGUROS como elemento de prova, pois, como expresso no acórdão embargado, são laudos oficiais da seguradora vinculada ao contrato de empreitada objeto do litígio, documentos comuns, produzidos com a participação de ambas as partes e pertinentes à relação contratual litigiosa. Assim, comportam valoração como elementos de prova documental, pois atestam a negativa de cobertura securitária e revelam as razões adotadas como justificativa pela seguradora.
2.1. O acórdão recorrido também é expresso ao dispor que os referidos documentos não poderiam ser considerados isoladamente, como únicos elementos de prova, pois expressam interesse jurídico da seguradora, mas ressalta que a extensa prova documental produzida nos autos confirma, objetivamente, que estão corretas a apurações realizadas no âmbito securitário.
3. Revela-se impertinente a alegação de omissão sob afirmação de que os laudos exigiriam confirmação em prova pericial, ou que a falta de entrega de documentos pela seguradora impediu a confirmação no processo, tratando-se de argumentação que desconsidera os fundamentos que constam do acórdão embargado, onde está claro e expresso que a prova documental produzida nos autos reflete as mesmas informações apuradas pela seguradora.
4. Também desconsidera a fundamentação contida no acórdão embargado a alegação de que haveria omissão por ter levado em consideração apenas os elementos de informação que dizem respeito ao período posterior à interrupção de pagamentos pela embargante, pois o julgado realizou apuração exauriente sobre todos os fatos e circunstâncias que envolveram a relação contratual, desde sua formação até o encerramento abrupto e injusto pela embargante.
4.1. O acórdão embargado realiza extensa apuração da prova produzida nos autos para concluir pela existência de alterações contratuais significativas, algumas impostas por conveniência da contratante e outras por circunstâncias que não eram conhecidas ao tempo da contratação, o que também ensejou o atraso pontual e justificado de etapas da obra, tudo com a concordância e sob a orientação da embargante, manifestadas por escrito em diários de obra e em atas de regulares reuniões realizadas entre as partes.
4.2. E, mediante análise de todo ao acervo probatório, o acórdão deixa claro que a embargada atuou de forma diligente e cooperativa, tendo realizado elevados investimentos para execução do contrato, e que estava adimplente com as obrigações trabalhistas e com suas obrigações contratuais, de acordo com ajustes que estavam sendo conduzidos ela própria embargante, até que foi surpreendida pela interrupção abrupta dos pagamentos.
5. As normas jurídicas suscitadas pela embargante não lhe socorrem frente as circunstâncias fáticas apuradas pelas provas dos autos, que são claras em apontar que foi a recorrente quem violou a boa-fé contratual, pois responsável pelas alterações impostas no curso da empreitada e pela injustificada rescisão contratual.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. O acórdão recorrido não merece reparos frente ao pedido de redistribuição do ônus de sucumbência, ainda que tenha sido dado parcial provimento apelo da embargante, considerando a aplicação do princípio da causalidade no caso concreto.
7.1. No plano jurídico, não houve sucumbência por parte da embargada, que obteve o direito de inversão da cláusula penal fixada no contrato de adesão em benefício exclusivo da embargante, sendo certo que, no momento da postulação, não haveria como a recorrida vislumbrar ou mensurar eventual mitigação da multa por esta instância recursal.
7.2. E, para além de ter dado causa ao ajuizamento da ação em si, também foi a embargante quem deu causa à excessividade da multa contratual reconhecida no julgamento precedente, já que foi ela quem estabeleceu a exação em contrato de adesão e em seu exclusivo benefício.
8. Embargos de Declaração desprovidos.